Tribunal: TJPA
Processo: 0867102-72.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0867102-72.2024.8.14.0301

APELANTE: MANOEL RAIMUNDO BARBOSA DOS SANTOS, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: BANCO GMAC S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA COMPROVADA. PAGAMENTO PARCIAL. INSUFICIÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, diante da comprovação da mora do devedor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se houve descaracterização da mora diante do pagamento de parcela isolada antes do ajuizamento da ação; (ii) aferir a suficiência do pagamento parcial para fins de purgação da mora em contratos garantidos por alienação fiduciária; (iii) analisar eventual ilegalidade na decisão monocrática agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A mora restou devidamente comprovada mediante notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, sendo desnecessária a comprovação do efetivo recebimento, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

4. O pagamento parcial realizado pelo devedor não é apto a descaracterizar a mora, uma vez que a purgação exige o adimplemento integral da dívida, compreendendo parcelas vencidas e vincendas, conforme tese firmada pelo STJ (Tema 722).

5. A aceitação de pagamento parcial pelo credor não implica renúncia ao direito de exigir o cumprimento integral da obrigação, inexistindo violação aos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

6. O agravo interno não trouxe argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada, limitando-se à reiteração de teses já analisadas, o que autoriza a manutenção do decisum por seus próprios fundamentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e improvido, com aplicação de multa nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.

Tese de julgamento:

“1. A purgação da mora, nos contratos garantidos por alienação fiduciária, exige o pagamento integral da dívida, não sendo suficiente o adimplemento parcial.

2. O pagamento isolado de parcela não afasta a mora nem impede a consolidação da propriedade do bem em favor do credor fiduciário.

3. O agravo interno que não apresenta argumentos novos aptos a infirmar a decisão agravada deve ser desprovido.”

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/1969, arts. 2º, § 2º, e 3º, §§ 1º e 2º; CPC, art. 1.021, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 722; STJ, AgInt no AREsp nº 1.805.548/GO; STJ, REsp nº 1.418.593/MS.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da relatora.

Luana de Nazareth A. H. Santalices

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por MANOEL RAIMUNDO BARBOSA DOS SANTOS contra decisão monocrática que, nos autos da Apelação Cível, negou provimento ao recurso, mantendo integralmente a sentença que julgou procedente a ação de busca e apreensão ajuizada por BANCO GMAC S.A.

Na decisão agravada, restou consignado que a mora do devedor foi devidamente comprovada mediante notificação extrajudicial, que o pagamento realizado pelo devedor foi parcial e insuficiente para purgação da mora e que a legislação aplicável (DL 911/69) exige o pagamento integral da dívida para afastar o inadimplemento.

Nas razões do agravo (ID. 34208520), o agravante sustenta, em síntese, que realizou o pagamento da parcela em atraso antes do ajuizamento da ação e, por isso, a mora estaria descaracterizada. Afirma que houve violação aos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato e que a decisão monocrática se baseou em premissa fática equivocada.

Contrarrazões apresentadas pelo agravado (ID. 35046614) pugnam pela manutenção da decisão, sob o argumento de que a mora foi regularmente constituída, que não houve purgação integral da dívida e que o agravante apenas reitera argumentos já analisados na apelação.

É o relatório. Passo ao voto.

VOTO

De início, verifica-se o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do agravo interno, motivo pelo qual dele
conheço
.

O recurso não merece provimento.

O Agravo Interno, nos termos do art. 1.021 do CPC, destina-se à impugnação de decisão monocrática proferida pelo relator, exigindo, para seu êxito, a demonstração de erro, ilegalidade ou inadequação da decisão agravada, o que não se verifica no caso concreto.

A controvérsia cinge-se à verificação da existência de mora do devedor fiduciário e à possibilidade de sua descaracterização mediante pagamento de parcela isolada antes do ajuizamento da ação.

No caso, restou devidamente comprovada a mora, mediante envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, em conformidade com o art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69, sendo suficiente, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

Ademais, é incontroverso que o agravante realizou apenas o pagamento de uma parcela, no valor de R$ 1.440,45, enquanto o débito total indicado à época do ajuizamento era significativamente superior (R$ 51.516,99).

Nesse contexto, a tese recursal não prospera.

A jurisprudência consolidada do STJ, firmada no Tema 722, estabelece que, nos contratos garantidos por alienação fiduciária, a purgação da mora exige o pagamento integral da dívida, compreendendo parcelas vencidas e vincendas, não sendo suficiente o pagamento parcial.

Assim, o pagamento isolado de parcela não tem o condão de afastar a mora, tampouco de impedir a consolidação da propriedade do bem em favor do credor fiduciário.

A decisão agravada ressaltou a existência de pagamento parcial e intempestivo da dívida. Vejamos:

“No presente caso, o débito total indicado na inicial é de R$ 51.516,99, valor que abrange as parcelas 18 a 22 e encargos correlatos. O valor pago isoladamente pelo devedor (R$ 1.440,45), além de insuficiente para adimplir o débito integral, foi realizado fora do prazo legal de cinco dias após a apreensão do bem, conforme previsto no §1º e §2º do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69.

Nesse sentido é a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. APRENSÃO DO BEM. PAGAMENTO APENAS DAS PARCELAS VENCIDAS . PURGA DA MORA NÃO CONFIGURADA. PLEITO DE RESTITUIÇÃO DO BEM. INSUSBISTENTE. RECURSO DESPROVIDO . I. Agravo de instrumento interposto contra decisão que afastou a purga da mora em ação de busca e apreensão de veículo, mantendo a liminar deferida. O agravante pagou a única parcela atrasada do financiamento do veículo, buscando a restituição do bem, sem, entretanto, pagar as parcelas vincendas. II . A questão em discussão consiste em determinar se o pagamento da parcela atrasada é suficiente para a restituição do bem apreendido, considerando a necessidade de pagamento da integralidade da dívida para afastar a mora. III. Razões de Decidir: A decisão recorrida seguiu o entendimento do STJ no Tema 1132, que dispensa a prova de recebimento da notificação de mora, bastando o envio ao endereço contratual, assim como observou tese fixada em repetitivo. O recurso contraria o art . 2.º, § 3.º, e art. 3 .º, § 2.º do DL 911/69, que exigem o pagamento integral da dívida para a purga da mora, conforme tese firmada no Tema 722 do STJ. IV. Tese de julgamento:
1 . O atraso acarreta o vencimento antecipado do contrato. 2. A purga da mora requer o pagamento integral da dívida, não apenas das parcelas vencidas.
RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 23937362820248260000 Jacareí, Relator.: L. G. Costa Wagner, Data de Julgamento: 19/02/2025, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/02/2025)

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO . PURGAÇÃO DA MORA. NECESSIDADE DE PAGAMENTO INTEGRAL DA DÍVIDA. INSUFICIÊNCIA DO PAGAMENTO PARCIAL. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS E MATERIAIS . RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por devedor fiduciante contra sentença que julgou procedente a ação de busca e apreensão ajuizada por instituição financeira e improcedente a reconvenção. O apelante sustenta que realizou pagamento parcial antes da emenda da inicial e da execução da liminar, requerendo o reconhecimento da purga da mora e a condenação do credor ao pagamento de indenização por danos morais e materiais . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o pagamento parcial das parcelas vencidas configura purga da mora nos termos do Decreto-Lei nº 911/69; (ii) estabelecer se a ação de busca e apreensão e a negativação decorrente ensejam indenização por danos morais e materiais. III. RAZÕES DE DECIDIR
A purgação da mora, conforme o art . 3º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, exige o pagamento integral da dívida pendente, compreendendo parcelas vencidas e vincendas, diante do vencimento antecipado.
O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o pagamento parcial não configura purga da mora (AgInt no AREsp 1.805.548/GO; REsp 1 .418.593/MS).
No caso, o devedor comprovou apenas o pagamento de algumas parcelas, o que não satisfaz o requisito legal para afastar a mora.
Reconhecida a mora e a regularidade da busca e apreensão, não se configura ato ilícito capaz de gerar danos morais ou materiais . IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento:
A purgação da mora na alienação fiduciária somente se aperfeiçoa com o pagamento integral da dívida, incluindo parcelas vencidas e vincendas. O pagamento parcial das parcelas não descaracteriza a mora nem impede a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário
. Ajuizada a ação de busca e apreensão de forma regular, inexiste responsabilidade civil do credor por danos morais ou materiais. Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º, §§ 1º e 2º; CPC, art. 85, § 11 . Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 1.805.548/GO, Rel. Min . Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 16.11.2021, DJe 22 .11.2021; STJ, REsp nº 1.418.593/MS, Rel . Min. Luiz Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 27.05 .2014, DJe 27.05.2014. (TJ-MG - Apelação Cível: 50031266420248130625, Relator.: Des .(a) Alexandre Victor de Carvalho, Data de Julgamento: 24/09/2025, Câmaras Especializadas Cíveis / 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 25/09/2025)

Assim, não há falar em purgação válida da mora.”

Também não procede a alegação de violação à boa-fé objetiva ou de ocorrência de venire contra factum proprium.

Isso porque a instituição financeira limitou-se ao exercício regular de direito assegurado pela legislação vigente, diante do inadimplemento contratual do devedor.

A aceitação de pagamento parcial, por si só, não implica renúncia ao direito de exigir o adimplemento integral da obrigação.

Ressalte-se, ainda, que o Agravo Interno não apresenta qualquer argumento novo ou elemento capaz de infirmar os fundamentos da decisão agravada, limitando-se à reiteração de teses já devidamente apreciadas e afastadas.

Dessa forma, ausente qualquer ilegalidade, erro material ou teratologia, deve ser mantida a decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno
, mantendo integralmente a decisão monocrática, com aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais
embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios
, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da
multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC
.

É o voto.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 12/05/2026